Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de VALÉRIA MENEZ BOGEA. GRAN TECNOLOGIA alegou ser sociedade empresarial, explora o mercado de educação online e com a venda de cursos à distância. VALÉRIA estaria comercializando ilegalmente materiais de sua propriedade e violando seus direitos autorais. A requerimento do autor, o juízo concedeu tutela provisória para determinar que VALÉRIA suspenda a comercialização indevida do material e, como medida cautelar, determinou ao BANCO BRADESCO que suspenda de imediato a movimentação da conta-corrente supostamente utilizada por VALÉRIA para a prática do ato ilícito. O BANCO BRADESCO requereu ao juízo a dilação do prazo por mais 20 dias úteis para comprovar o cumprimento da obrigação. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo indeferiu o pedido formulado pela casa bancária e determinou o cumprimento da decisão de imediato, sob pena de multa diária de R$1.000,00 e até o limite de R$30.000,00. Nas razões recursais, o agravante alegou que “a agravada possui conta corrente junto ao Banco Bradesco S.A e autorizou referidos descontos através de contrato efetuado junto à empresa corré”, teceu comentários teóricos acerca da natureza jurídica e pressupostos para a tutela provisória. Alternativamente, impugnou as astreintes fixadas e as reputou excessivas, bem como repristinou o requerimento de prazo para o cumprimento da decisão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para afastar a multa e, alternativamente, seja concedido maior prazo para cumprimento. Preparo regular sob ID51135122. Facultado se manifestar acerca de eventual vício de dialeticidade e que possa constituir empecilho para o conhecimento do recurso, ainda que parcial, reiterou que a irresignação atende aos pressupostos legais (ID 51848244). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Cuida-se de ação de conhecimento, sob procedimento comum, proposta por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, em face de VALÉRIA MENEZ BOGEA. 2. Relata a autora, em síntese, que a ré promove a comercialização de material didático de sua propriedade, via WhatsApp, sem autorização para tanto. Requereu, em tutela de urgência, que a ré suspendesse a disponibilização, divulgação e comercialização dos materiais de sua titularidade, mediante a fixação de astreintes, o bloqueio de suas linhas telefônicas e de suas contas bancárias. 3. A decisão de ID n. 163564807 (30/06/2023) concedeu em parte a tutela de urgência. Determinou que a ré suspendesse, imediatamente, a contar sua intimação, a divulgação, a qualquer título, de material didático de titularidade da autora, sob pena de multa diária. Determinou ao Banco Bradesco que suspendesse, de imediato, a movimentação da conta corrente vinculada à parte ré até ulterior decisão deste Juízo. 4. O Banco Bradesco apresentou a petição de ID n. 168556127 em 14/08/2023. Pede a dilação do prazo por mais 20 (vinte) dias úteis para comprovar o cumprimento da obrigação. 5. É o breve relato. 6. O requerimento do Banco Bradesco é desprovido de qualquer fundamento. Já se passaram mais de 30 (trinta) dias úteis desde a prolação da decisão que determinou a suspensão da conta corrente da parte ré. 7. Ante o exposto, rejeito o requerimento de dilação do prazo por mais 20 (vinte) dias úteis. 8. Como na decisão anterior não foi fixado multa pelo descumprimento da decisão judicial, passo a fazê-lo nesta oportunidade. 9. Determino ao BANCO BRADESCO que suspenda, de imediato, a movimentação da conta corrente vinculada à Chave Pix n. 07209062378 de titularidade de VALERIA MENEZ BOGEA, CPF 072.090.623-78. O cumprimento da suspensão deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), no limite provisório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 10. Confiro força de ofício/mandado à presente decisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, relego ao colegiado a análise da dialeticidade do recurso e quanto à impugnação ao mérito da decisão que deferiu a tutela provisória. Quanto às astreintes fixadas provisoriamente pelo juízo de origem, neste juízo prelibatório não se vislumbra o alegado excesso, máxime diante da necessidade de obstar de imediato a suposta atividade ilegal imputada à requerida e em violação ao direito de propriedade imaterial. Na eventualidade de descumprimento da decisão e materialização da multa, o montante apurado somente será exigível após o trânsito em julgado, o que afasta prontamente a alegação de risco de dano ou ao resultado útil do processo. É preciso sublinhar que o atraso no cumprimento da determinação judicial poderá atrair a corresponsabilidade da instituição financeira, utilizada como instrumento pela prática do suposto ato ilegal, tudo sem prejuízo da eventual consolidação do valor da multa. Por fim, quanto à pretensão de ampliar o prazo para o cumprimento da decisão, importa salientar que o banco já tem ciência inequívoca da ordem judicial desde 14/08/2023, data em que requereu a dilação do prazo, e não demonstrou qualquer complexidade no cumprimento da simplória medida de bloquear a conta-corrente em questão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator